Tribunal: TJBA
Processo: 8055445-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055445-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TABATA PRISCILA SILVA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que defere liminar de busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Notificação extrajudicial. Ausência de identificação contratual precisa. Divergência dos dados do instrumento contratual. Ausência de constituição válida da mora. Reforma da decisão de primeiro grau. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira, tendo por objeto bem móvel alienado fiduciariamente, ao fundamento de comprovação da mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. A parte agravante sustenta nulidade da notificação extrajudicial apresentada, por ausência de correspondência entre os números dos contratos informados nas notificações e aqueles constantes do instrumento contratual.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se a divergência entre os números dos contratos indicados nas notificações extrajudiciais e aqueles constantes no instrumento contratual celebrado compromete a validade da notificação e, por conseguinte, a constituição da mora.

III. Razões de decidir

3.A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula nº 72 do STJ.
4.A validade da notificação extrajudicial exige a indicação clara e inequívoca do contrato inadimplido, possibilitando ao devedor identificar o débito e exercer o direito de purgar a mora.
5.A divergência substancial entre os números dos contratos descritas nas notificações e aquelas opostas no instrumento contratual impede a efetiva vinculação da correspondência ao negócio jurídico subjacente, comprometendo a regularidade da constituição da mora.
6.A ausência de clareza dos elementos na notificação impossibilita a ciência adequada da obrigação inadimplida, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.
7.O entendimento sumulado de que é dispensável a indicação do valor do débito (Súmula 245 do STJ) não exime o credor da obrigação de apresentar informações mínimas e corretas que identifiquem o vínculo obrigacional inadimplido.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento provido, para, ao ratificar a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, reformar a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão nº 8000230-10.2025.8.05.0067, devendo o bem ser mantido livre de todas as restrições de circulação e transferência, permanecer na posse do agravante; ou, caso já apreendido, que seja devolvido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055445-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
TABATA PRISCILA SILVA CERQUEIRA
e como agravada
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembagadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.